Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. REMISSÃO JUDICIAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO JUDICIAL COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O art. 128 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que “a medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público”.
2. O Juízo da Execução tentou de todos os modos entrar em contato com o adolescente para que este cumprisse o que restou acordado quando da imposição da remissão. No entanto, o que se observa é que desde que a medida foi aplicada, ele apenas compareceu a dois encontros e ignorou todos os demais, inclusive os chamados do Poder Judiciário. Aliás, até para comparecer à audiência que lhe concedeu a remissão ele teve que ser conduzido coercitivamente.
3. A manutenção da remissão apresenta risco de dano à ressocialização do adolescente e à ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, diante do modus operandi dos atos supostamente praticados.
4. Recurso provido.